Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO COM PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Em agravo de instrumento, não se conhece do pedido de proibição de a instituição financeira ré inscrever o nome da autora agravante nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, se tal pedido não foi formulado na origem, tratando-se de verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

3. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados pelo valor mínimo da fatura em folha de pagamento estão respaldados em contrato de cartão de crédito pactuado entre as partes.

4. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato firmado, tendo em vista que foi disponibilizado pelo réu e assinado pela parte autora, devendo, dessa forma, matérias concernentes à eventuais abusividades no acordo serem solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada.

5. Também não subsiste fundamento para o pedido liminar de abstenção de descontos no contracheque, se estes não estão sendo realizados.

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.